Tribunal: TJBA
Processo: 0009214-78.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0009214-78.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE CATOLANDIA Advogado(s): REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Ação de Obrigação de Fazer. Repasse valores arrecadados a título de ICMS. A Constituição determina, em seu artigo 158, inciso IV, alínea 'a', que seja repassado 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Todavia, é cediço que não raro os Estados implementam programas de desoneração fiscal, autorizando o diferimento do pagamento do ICMS, ou até mesmo descontos no valor a ser efetivamente desembolsado. Alega o acionante, ente municipal, que isto estaria a lhe trazer prejuízo, na medida em que o Estado estaria a transigir sobre o valor que teria que obrigatoriamente ser repassado a título de arrecadação do ICMS. Nesse contexto, requer na presente ação que o mencionado repasse seja feito sem o desconto de valores que não foram arrecadados em virtude de isenções fiscais. O estabelecimento de programas de isenção e diferimento do pagamento de impostos pelos Estados é de plena licitude, na medida em que cabendo-lhes a competência constitucional para criar o imposto, a eles pertence também a faculdade de estabelecer isenções e outros benefícios relativos à exação. Nesse contexto, a Constituição não torna obrigatório o repasse de valores que eventualmente poderiam ingressar nos cofres públicos, mas sim apenas daqueles que efetivamente o fizeram. Não há, portanto, direito do Município à percepção de receita eventual e futura. A matéria foi pacificada por ocasião do julgamento do Tema de nº 1.172, em sede de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme fica evidente no voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, a obrigação de repartição da arrecadação dos tributos apenas existe quando há efetivo recolhimento deste, não podendo ser aceita, portanto, a tese de haver obrigação de repasse mesmo dos valores com relação aos quais se concedeu isenção. Assim, não pode ser acolhida a pretensão autoral. Ação julgada improcedente.